Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS PARCEIROS (“CARTÃO DE TODOS”). NOME SOCIAL DA PESSOA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA COM O REGISTRO CIVIL E FALTA DE NOTORIEDADE DO USO DO NOME SOCIAL QUE PUDESSE SER DE CONHECIMENTO DA DEMANDADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que não se identifica com seu gênero e prenome registral, motivo pelo qual adotou nome social e passou a se identificar com o gênero feminino; b) em 13 de março de 2022 foi a uma agência da requerida para adquirir o “Cartão de Todos” e ter acesso aos benefícios de convênio de saúde oferecidos; c) após informar que gostaria de adquirir o cartão com o seu nome social, afirma que o gerente do estabelecimento realizou algumas perguntas constrangedoras e a informou a impossibilidade de constar o seu nome social no cartão, que na agência não tinha espaço para a requerente e que era para se retirar do local; d) em 2 de abril de 2022, a requerente entrou em contato com a agência por telefone, e após explicar novamente a situação, foi informada que não poderia utilizar seu nome social por se tratar de empresa particular, cujo sistema não permitia; e) ação ajuizada à obrigação de fazer o cadastro da requerente no “Cartão de Todos” com o seu nome social e à reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos; f) recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos extrapatrimoniais e à obrigação de elaborar o cartão da requerente com o seu nome social).
II. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação na obrigação de fazer e na reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
III. Bem verdade que a “configuração da transexualidade independe da mudança do prenome no registro civil ou de procedimento cirúrgico, sendo o nome social a designação pela qual as pessoas trans se identificam e são socialmente reconhecidas” (TJDFT, acórdão 1302252, DJe: 22.1.2021).
IV. No entanto, as provas produzidas no caso concreto demonstram que: a) os documentos não revelam que a requerente tenha sido vítima de homotransfobia ou violência praticada verbalmente em razão da sua identidade de gênero; b) o mero registro de boletim de ocorrência, sem detalhamento ou citação das supostas injúrias praticadas em seu desfavor, não é suficiente para caracterizar os danos extrapatrimoniais alegados; c) não comprovado que a ausência de fornecimento do “Cartão de Todos” para a requerente tenha ocorrido em razão da sua identidade de gênero, dada a possibilidade de sua expedição com o nome civil da requerente; d) a exigência de documentação por parte da requerida se deu em razão da segurança contratual, a fim de constar no contrato a ser realizado o mesmo nome do registro civil da requerente, dado que a utilização do “Cartão de Todos” está vinculada à apresentação de documento oficial com foto para usufruto dos benefícios oferecidos; e) no ato da contratação, a requerente não apresentou documento oficial válido com o seu nome social, a fim de constar no contrato realizado entre as partes; f) a par da justificada negativa de utilização do nome social da requerente no “Cartão de Todos”, não foi produzido qualquer elemento de prova ou indício de tratamento desrespeitoso à requerente no momento em que se dirigiu à agência para realizar a contratação; g) não há obrigação legal da empresa particular em aplicar o nome social de contratante, quando este não consta de documento oficial, nem comprovado que a parte requerida pudesse ter conhecimento do “notório” nome social da parte demandante (reconhecimento social).
V. Demais disso, embora a parte requerente tenha ostentado o seu nome social de natureza feminina perante o SUS, não há ilicitude na cobrança de documento oficial que comprove o registro e a regularidade do nome social da requerente para a celebração de contrato formal de adesão, principalmente em razão da necessidade de controle dos dados fornecidos por todas (os) contratantes, pela segurança jurídica e pelo tratamento dos dados conforme disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
VI. Importante realçar que, conforme mencionado em contestação e em recurso, para a formalização do contrato de adesão são solicitados os documentos de identificação válidos e dados pessoais de todas(os) contratantes, uma vez que o “Cartão de Todos” é um cartão de desconto utilizado pelos adquirentes, que, ao buscarem atendimento em estabelecimentos conveniados farão jus a descontos nos serviços ofertados pelos parceiros.
VII. Dessa forma, a correspondência entre o nome constante do “Cartão de Todos” e o documento válido de identificação a serem apresentados é essencial para usufruto dos benefícios concedidos, de molde que não se revela abusiva a recusa da empresa particular em emitir o “Cartão de Todos”.
VIII. Demais disso, não houve afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 670422 /RS em sede de repercussão geral, uma vez que, no caso concreto, não houve a recusa de utilização do nome social da requerente para a realização do contrato, mas sim a exigência contratual de apresentação de documentos que demonstrassem a regularidade da alteração do nome civil da requerente para o seu nome social, à míngua da notoriedade do uso do nome social. Desta forma, não se entra na esfera de garantia do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome do transgênero e de sua classificação de gênero no registro civil, que permanece garantido, mesmo porque se trata de uma faculdade a ser exercida pelo interessado tanto pela via judicial quanto pela via administrativa.
IX. Por fim, o Decreto 8.727/2016 dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem aplicação a empresas privadas. A reforma da sentença ora revista é, pois, medida impositiva.
X. Recurso conhecido e provido para os fins de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).